Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706450-09.2024.8.07.0000 PACIENTE: MACK PATRICIO MACEDO IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACK PATRICIO MACEDO, em que se apontou, como autoridade coatora, a d. autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 155, § § 1o e 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, majorado pela prática em período noturno) (ação penal n. o 0701135-94.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa (Dra. Luciane Pereira de Farias) que, em audiência de custódia, mesmo diante de situação de flagrante presumido, a eminente autoridade judiciária não examinou minuciosamente os fatos e concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria por parte de MACK, embora não se tenha qualquer indício mínimo de participação do paciente no furto do veículo em questão, e, diante disso, fundamentou a prisão na reincidência, em processos em curso e na equivocada argumentação de que o paciente teria praticado o delito em cumprimento de prisão domiciliar. Argumentou que a decisão carece de fundamentação idônea quanto ao fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que foi vaga, abstrata e genérica e não indicou fundamentos concretos que revelem a necessidade premente da custódia, a qual se reveste de caráter excepcional e não pode ser lastreada apenas na reincidência e processos em curso, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 15-março-2023, no HC n. 806.389/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti. Afirmou que não estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal e que não ficou suficientemente justificada a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, sustentou não haver indícios suficientes de autoria. Salientou que os policiais testemunharam que foram acionados por denúncias anônimas as quais noticiavam que dois indivíduos haviam abandonado um veículo nas proximidades da Quadra 12, Setor Norte, Estrutural/DF, carregando várias bolsas. Diligenciaram no local e encontraram o veículo descrito, bem como visualizaram cerca de 50 metros dali dois indivíduos com as características relatadas. Abordados, WAGNER (suposto comparsa do paciente) disse que as bolsas pertenciam a sua esposa, enquanto MACK (paciente) disse que desconhecia a origem das bolsas e que estava na área para realizar um serviço de mecânica para um amigo e depois encontrou-se com WAGNER e estavam em busca de entorpecentes para usarem juntos. Os policiais constataram que o veículo tinha restrição de furto e contactaram a vítima, a qual reconheceu como seus os pertences encontrados nas mochilas que estavam com WAGNER e MACK, razão pela qual foram conduzidos à delegacia. Quanto à periculosidade necessária à prisão preventiva, salientou que o delito imputado ao paciente não é praticado com violência ou grave ameaça a pessoa nem se trata de crime hediondo ou equiparado, e que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa, onde reside com sua companheira e enteada de cinco anos de idade, os bens apreendidos em sua posse não apresentam exacerbada periculosidade e não há indícios de habitualidade ou envolvimento com organização criminosa. Frisou que, apesar de reincidente, o paciente já resgatou toda a sua pena. Além disso, diversamente do que constou da decisão, o paciente não estava em prisão domiciliar, mas em liberdade plena, pois os processos de execução estavam todos extintos (processos de execução: no 0011495-39.2014.8.07.0015 - arquivado; no 0404058-61.2023.8.07.0015 - mov.62 extinta a punibilidade por anistia, graça ou indulto; e no 0408958-87.2023.8.07.0015 - arquivado). Destacou que ressoa desproporcional a prisão do paciente pela suposta prática de crime patrimonial de menor gravidade, especialmente diante do contexto de superlotação carcerária, que exige rigor na excepcionalidade das prisões, mormente quanto cabíveis medidas cautelares diversas plenamente capazes de satisfazer a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em audiência de custódia, realizada em 16-janeiro-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante do ora paciente MACK e seu (em tese) comparsa em preventiva. Fundamentou que a situação de flagrância em que foram surpreendidos torna certa a materialidade delitiva e revela indícios suficientes de autoria. Quanto à necessidade da prisão, afirmou que o caso envolveu o furto do veículo da vítima com vários pertences dentro, utilizando uma chave mixa, enquanto ela estava em um show, logo, havia uma infinidade de pessoas correndo o mesmo risco e, além disso, o “modus operandi” demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, que tornam necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Acrescentou que o paciente MACK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por duas receptações e furto qualificado, e responde a processo criminal pela prática, em tese, da contravenção de porte de arma branca e do crime de receptação. Além disso, ambos teriam praticado o delito quando em cumprimento de pena em regime domiciliar, nos seguintes termos (ID 56009849): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados teriam furtado o veículo da vítima com vários pertences dentro, utilizando-se de uma chave mixa enquanto ela estava em show. Isso denota que havia uma infinidade de pessoas correndo o mesmo risco, as quais também estavam com os seus veículos estacionados no local. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Quando se analisa a folha de passagens dos autuados, com mais razão, percebe-se a necessidade de suas prisões. O autuado MACK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por duas receptações e furto qualificado. O autuado WAGNER também é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal, dois furtos, porte de arma branca e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado MACK ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, da contravenção de porte de arma branca e do crime de receptação. O autuado WAGNER também responde a processo pela prática do crime de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente que foi preso em flagrante, no dia 14-janeiro-2024, na posse de bens recém subtraídos da vítima, pois às 16h38 já estavam na delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante (ID 56011396) e, conforme Comunicação de Ocorrência Policial, o veículo e os pertences da vítima foram subtraídos na mesma data de 14-janeiro-2024, entre as 15h e as 15h15. Ademais, conforme consignou a eminente autoridade judiciária que converteu prisão em flagrante em preventiva, o paciente é reincidente, pois possui condenações definitivas transitadas em julgado recentemente por furto qualificado (praticado em 8-dezembro-2019, condenação transitada em julgado em 3-abril-2023) e receptação (praticada em 26-novembro-2022, condenação transitada em julgado em 28-agosto-2023), além de estar respondendo por um furto qualificado (praticado, em tese, em 5-novembro-2022) e dois portes de arma branca (praticados, em tese, em 15-outubro-2022 e em 28-março-2023) (ID 56015328). Nesse panorama, observa-se que, em tese, ele reiterou na prática de atos delitivos, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator